Tribunal: TJSP
Processo: 2184693-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2014. Acolhimento de objeção de não executividade. Acerto. Ilegitimidade passiva do objetante. Escritura pública de compra e venda do imóvel registrada em 1979. Transferência do domínio. Sujeição passiva do proprietário. Inteligência do estatuído nos artigos 34 do Código Tributário Nacional. Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2014. Acolhimento de objeção de não executividade. Acerto. Ilegitimidade passiva do objetante. Escritura pública de compra e venda do imóvel registrada em 1979. Transferência do domínio. Sujeição passiva do proprietário. Inteligência do estatuído nos artigos 34 do Código Tributário Nacional. Recurso denegado.